Tribunal: TJBA
Processo: 8149879-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149879-53.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RYHANNA SOFIA CRUZ SILVA SOUZA Advogado(s): DIEGO PEREIRA DA SILVA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. EXCLUSÃO DO REGISTRO E INDENIZAÇÃO DEVIDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de ilicitude na inscrição. Sustenta a parte apelante que a inclusão de seus dados no SCR ocorreu sem prévia notificação, circunstância que configuraria falha na prestação do serviço e ensejaria reparação moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) saber se a inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central sem prévia comunicação ao consumidor configura ato ilícito; (iii) saber se tal circunstância enseja a exclusão do registro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à aplicação da Súmula 359 do STJ e à responsabilidade pela notificação prévia. 4. Nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, compete às instituições financeiras comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, exigindo-se que a comunicação ocorra antes da remessa das informações ao sistema. 5. A instituição financeira não comprovou a realização da comunicação prévia, limitando-se a apresentar modelo genérico de termos de uso, sem a juntada do instrumento contratual específico firmado com a consumidora, o que não demonstra a ciência inequívoca da cliente. 6. O Sistema de Informações de Crédito, embora possua finalidade regulatória, possui potencial de restringir o acesso ao crédito, influenciando a análise de risco pelas instituições financeiras, razão pela qual a inclusão de dados sem prévia comunicação configura falha na prestação do serviço e ato ilícito. 7. Inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois não demonstrada a existência de inscrições preexistentes legítimas capazes de afastar a caracterização do dano moral. IV. Dispositivo e tese 8. Pedido procedente. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central sem comprovação de comunicação prévia pela instituição financeira configura falha na prestação do serviço e ato ilícito. 2. A inclusão indevida de informações em cadastro com potencial restritivo de crédito enseja dano moral presumido, sendo dispensável a prova do prejuízo. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.010 e 85, §2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.698.607/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8149879-53.2025.8.05.0001, sendo Apelante Ryhanna Sofia Cruz Silva Souza e Apelada Nu Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator